Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-16.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005862-16.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVALDO COSTA MESQUITA - CPF: 618.381.453-97 (APELANTE), WERLESON MATHEUS COSTA SILVA - CPF: 608.826.573-64 (APELANTE), SORRANA SILVA RIBEIRO - CPF: 071.955.453-50 (ADVOGADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Dosimetria das penas. Exasperação da pena-base. Fundamentações inidôneas. Tráfico privilegiado. Habitualidade e envolvimento com facção. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelados por tráfico de drogas, sendo o primeiro a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa e o segundo a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência probatória para a condenação do segundo apelante; 2) preenchimento dos requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado ao primeiro apelante.

III. Razões de decidir

1.
A diligência policial decorreu de rondas de rotina e os agentes públicos não presenciaram atos de comércio pelo segundo apelante
,
tampouco apreenderam qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas em sua posse
.

2.
“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055).

3.
A depreciação da culpabilidade pelo
“envolvimento com facção (organização) criminosa”
também foi utilizada para afastar o benefício do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, de modo que sua valoração caracteriza
bis in idem,
consoante entendimento assentado pelo c. STJ
de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
(AgRg no AREsp 1144831/MG).

4.
“A mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções”
(STJ, Tema 1.262; REsp nº 2.003.735/PR).

5.
A habitualidade criminosa na prática do tráfico de drogas e envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de substâncias entorpecentes e distribuição de drogas],
“legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para e readequar as penas do primeiro apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto e absolver o segundo apelante do tráfico de drogas

Teses de julgamento:

1.

Se inexiste prova segura da
propriedade da substância entorpecente ou do envolvimento do apelante na prática do tráfico de drogas,
impõe-se a absolvição.

2.

A valoração da mesma circunstância para elevar a pena-base e afastar causa de diminuição configura
bis in idem
e viola o princípio da individualização da pena.

3.

A natureza da droga não pode, isoladamente, fundamentar a majoração da pena-base.

4. A habitualidade na traficância e o vínculo com organização criminosa legitimam o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 386, VII, 387 e 593, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018; STJ, REsp 2.003.735/PR (Tema 1.262), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25.9.2025; STJ, AgRg no HC 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.6.2022; TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.3.2020; TJMT, AP NU 1000803-92.2024.8.11.0017, 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1005862-16.2020.8.11.0045 - COMARCA DE SINOP

APELANTES: IVALDO COSTA MESQUITA

WERLESON MATHEUS COSTA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVALDO COSTA MESQUITA e WERLESON MATHEUS COSTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, nos autos da ação penal (PJe nº 1005862-16.2020.8.11.0045), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (ID 308179005).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de WERLESON MATHEUS COSTA SILVA; 2) IVALDO COSTA MESQUITA
preencheria os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado
.

Requerem o provimento para que WERLESON MATHEUS COSTA SILVA seja absolvido e reduzidas as penas de IVALDO COSTA MESQUITA (ID

308179011).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 308179014).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Recurso do apelante Werleson Matheus Costa Silva - Pleito de absolvição sob alegação de insuficiência de provas quanto à prática de tráfico, com fundamento no princípio do in dubio pro reo - Impossibilidade - Provas inequívocas da autoria e materialidade delitivas - Depoimento de policial militar que participou das diligências, corroborado pelas demais provas constantes dos autos - Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT - Condenação que deve ser mantida - Recurso do apelante Ivaldo Costa Mesquita - Pretensão de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Ausência dos requisitos legais para concessão da minorante - Réu dedicado à atividade criminosa, com reiteração delitiva por crime da mesma natureza e vínculo com organização criminosa denominada “Comando Vermelho” - Aplicação do Enunciado Orientativo nº 30 da TCCR/TJMT - Pelo desprovimento dos recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 320104868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de março de 2020, por volta das 22h40min, na Avenida Pernambuco, próximo a Avenida Mato Grosso, no bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados Werleson Matheus Costa Silva e Ivaldo Costa Mesquita, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, expuseram à venda, ofereceram, transportaram, trouxeram consigo, entregaram a consumo e forneceram drogas, consistes em 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, todas embaladas em trouxas plásticas, e 01 (um) pino plástico com cocaína, com peso total de 4,91g (quatro gramas e noventa e uma decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão (ID 43062898, p. 24) e Laudo Preliminar de Drogas (ID 43062899 – p. 22/23).. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Werleson Matheus Costa Silva e Ivaldo Costa Mesquita, como incursos nas disposições do artigo 33, caput; e do art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 308178428)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o denunciado IVALDO COSTA MESQUITA, vulgo “Charada” e/ou “Fuga”, já qualificado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Ainda, CONDENO o acusado WERLESON MATHEUS COSTA SILVA, já qualificado, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. Por fim, ABSOLVO os acusados das sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III – DOSIMETRIA [...]

Do réu IVALDO COSTA MESQUITA, vulgo “Charada” e/ou “Fuga”

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. [...]

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga.

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o tipo. Consta da extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado, elementos que comprovam o seu envolvimento com facção (organização) criminosa, dessa forma, a reprovabilidade da sua conduta extrapola a normalidade do tipo penal.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. O réu não possui maus antecedentes. Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais. Quanto às circunstâncias do crime, também não há nada a acrescentar. Embora as consequências do delito sejam nefastas, são próprias dos tipos penais. Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, promovo o aumento da pena mínima na fração de 2/6 (dois sextos), resultando a pena-base em: i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes: Não há agravante. Do mesmo modo, inexiste atenuante de pena.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição: Na terceira e última fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Do mesmo modo, inexiste causa de diminuição. Do aparelho celular apreendido com o acusado observa-se que o réu fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, até a respeito de um “salve” (tortura) a ser praticado pela facção criminosa.

Dessa forma, a pena final e definitiva resulta em: i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. [...] O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. [...]”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 308179005)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 308178419 - fls. 24/25) e Laudo Pericial (ID 308178419 - fls. 30/31), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alex Nascimento da Silva, policial militar (ID 308178419 - fls. 6/7), Hismael Samario Silva, policial militar (ID 308178419 - fls. 9/10), WERLESON MATHEUS COSTA SILVA, apelante (ID 308178419 - fls. 13/15), e IVALDO COSTA MESQUITA, apelante (ID 308178419 - fls. 18/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alex Nascimento da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 308179006), Hismael Samario Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 308179006), e IVALDO COSTA MESQUITA, apelante (Relatório de Mídias - ID 308179006). O apelante
WERLESON MATHEUS COSTA SILVA não foi localizado para intimação pessoal a fim de comparecer à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 308179005).

Dito isso, analisa-se em primeiro a pretensão absolutória do apelante WERLESON MATHEUS COSTA SILVA.

Os policiais militares [Alex Nascimento da Silva e Hismael Samario Silva] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 6 (seis) porções de pasta base de cocaína e 1 (um) pino plástico com cocaína, com peso total de 4,91g (quatro gramas e noventa e uma decigramas), 2 (dois) aparelhos de celular [
“LG e Motorola”
], e o valor de R$120,00 (cento e vinte) reais, na posse do apelante IVALDO COSTA MESQUITA
“que estava na garupa da moto”
, e a quantia de R$20,00 (vinte reais) no bolso da calça do apelante WERLESON MATHEUS COSTA SILVA, no dia 25.3.2020, por volta das 22h40min, na Avenida Pernambuco, bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT
(
ID 262125252/ID 262125253;
Relatório de Mídias - ID 308179006)
.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que:
1) durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Jardim das Palmeiras, visualizaram dois agentes em uma motocicleta em
“atitude suspeita”
; 2) ao ordenarem a parada, o condutor da motocicleta teria dispensado
“algum objeto de sua mão esquerda ao solo”
, porém nada foi localizado; 3) com abordagem e a busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$20,00 (vinte reais) na posse do apelante
WERLESON MATHEUS COSTA SILVA
; 4) as porções de cocaína e pasta base de cocaína, o dinheiro [
R$120,00] e os (dois) aparelhos celulares foram apreendidos na posse do apelante IVALDO COSTA MESQUITA
(
ID 262125252/ID 262125253; Relatório de Mídias - ID
308179006
).

Todavia, a diligência policial decorreu de rondas de rotina e os agentes públicos não presenciaram atos de comércio pelo apelante
WERLESON MATHEUS COSTA SILVA,
tampouco apreenderam qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas em sua posse
(
ID 262125252/ID 262125253; Relatório de Mídias - ID 262125314).

A assertiva do apelante WERLESON MATHEUS COSTA SILVA
,
na fase policial, de que
“estava indo de moto até a mansão das coelhinhas”,
localizada
“na avenida Pernambuco”,
momento em que o apelante IVALDO COSTA MESQUITA lhe pediu
“carona”
até o mesmo local , mas
“não sabia que ele portava drogas”,
está corroborada pelas declarações dos policiais militares [Alex Nascimento da Silva e Hismael Samario Silva], em ambas as fases da persecução penal, de que a abordagem ocorreu em via pública.

Além disso, em consulta ao sistema de pesquisa do Google Maps, verifica-se a existência de um estabelecimento comercial denominado “Destak Drinks - mansão das coelhinhas” (
https://www.google.com/maps
),
nas proximidades do local da abordagem policial, a confirmar a narrativa do apelante WERLESON MATHEUS COSTA SILVA de ter apenas fornecido “carona” ao corréu e desconhecer a existência das substâncias entorpecentes.

Na essência, a
copropriedade da droga apreendida e o efetivo ato de comércio
não resultaram demonstradas pelos depoimentos dos apelantes e testemunhas.

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante WERLESON MATHEUS COSTA SILVA, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, 7.1.2021).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”

(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023)

Nesse contexto, impõe-se absolver o apelante WERLESON MATHEUS COSTA SILVA do tráfico de drogas
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII),

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante IVALDO COSTA MESQUITA
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade do apelante [
“envolvimento com facção (organização) criminosa”
] e

a natureza da droga apreendida [“
o uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco
].

A depreciação da culpabilidade pelo
“
envolvimento com facção (organização) criminosa
”
também foi utilizada para afastar o benefício do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, de modo que sua valoração caracteriza
bis in idem,
consoante entendimento assentado pelo c. STJ
de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
(
AgRg no AREsp 1144831/MG
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018
).

Quanto a natureza da droga apreendida [4,91g de pasta base de cocaína], destaca-se o Terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas classificou o Brasil como um dos principais consumidores de cocaína em pó na América Latina. Dos dados obtidos para esse estudo, estimou-se que o consumo de cocaína e crack combinados com a frequência de atividades relacionadas ao tráfico de drogas evidenciam a centralidade do país nas rotas internacionais do tráfico, com registros mais de 74 (setenta e quatro) toneladas de cocaína em pó apreendidas no ano de 2024
[1]
.

Sobre o tema, anote-se entendimento desta relatoria de que
“a natureza da droga é vetor de diferenciação. Isso porque o legislador separou a natureza da droga e quantidade com a conjunção aditiva ‘e’, a indicar necessário destaque hermenêutico do julgador
” (TJMT, AP NU 1000803-92.2024.8.11.0017, Primeira Câmara Criminal, 30.9.2025).

Todavia, o c. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1262), firmou orientação no sentido de que
“a mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções”
(REsp nº 2.003.735/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 25.9.2025)
.
Em outras palavras, “
a natureza e a quantidade das drogas [...] integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp 1976266/SP, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.10.2022).

Afastadas as depreciações da culpabilidade e natureza da substância entorpecente apreendida,
redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa] em intermediária
.

Na terceira fase, não se identificam
causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar que o apelante
“fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, até a respeito de um ‘salve’ (tortura) a ser praticado pela facção criminosa”
.

Verifica-se da extração de dados [autorizada judicialmente - ID 308178443 - fls. 1/21] dos aparelhos telefônicos do apelante IVALDO COSTA MESQUITA,
“registros de conversas que revelam a traficância por ele desenvolvida, sendo o responsável pela venda de drogas vinculado ao Comando Vermelho, na região do Posto Sabiá - bairro Tessele Júnior -, inclusive oferecendo armas de fogo”
(Relatório de Degravação nº 2021.9.11.05 - ID 308178443).

Como bem pontuado pela i. PGJ, os diálogos de compra e venda, por vários dias, demonstram que o apelante
“fez da mercância de entorpecentes seu meio de subsistência, demonstrando periculosidade e profundo envolvimento com o crime organizado - circunstâncias que tornam absolutamente incompatível a concessão do benefício legal”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 320104868)

A habitualidade criminosa na prática do tráfico de drogas e envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de substâncias entorpecentes e distribuição de drogas],
“legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC
, Rel. Min. Olindo Menezes, 10.6.2022).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os
responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade
, a localização de meia barra de maconha, [...]gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP N.U 0002492-94.2019.8.11.0008, Relator Des. Paulo da Cunha, 10.9.2020)

Dessa forma, o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pelo qual a pena definitiva totaliza-se em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para:

1) para absolver WERLESON MATHEUS COSTA SILVA do tráfico de drogas (CPP, art. 386,
VII
);

2) readequar as penas de IVALDO COSTA MESQUITA para
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro. III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p. (
https://arca.fiocruz.br/items/0d259999-aabc-4988-8674-1ab924239dd2/full
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025